Tribunal: TJDFT
Processo: 0731407-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731407-02.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE PEREIRA CIRINO BEM APELADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Da detida leitura dos autos eletrônicos verifica-se que a recorrente, CRISTIANE PEREIRA CIRINO BEM, interpôs apelo, sem o comprovante de preparo ou de deferimento, em seu favor, de pedido de gratuidade de justiça (ID 55612557). O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos. Ciente de que o adimplemento do respectivo preparo não se ultimou na forma expendida no aludido dispositivo, intime-se a recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para quitar o valor equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador